Tribunal: STF
Processo: Rcl 27406
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONVERSÃO EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 1.662. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. A parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a similitude entre o ato reclamado e o paradigma supostamente afrontado, de modo a ser inviável a cognoscibilidade da reclamação constitucional.



    2. Na ADI 1.662, o Tribunal Pleno do STF manifestou-se pela inconstitucionalidade de instrução normativa de órgão jurisdicional trabalhista que viabilizava o sequestro de verbas públicas para o pagamento de requisitórios omitidos do orçamento.



    3. O ato reclamado refere-se a decisão interlocutória e acauteladora, tomada em sede de reclamação ajuizada perante Tribunal de Justiça, tendo em vista o descumprimento de comando judicial prévio, consistente em não converter em renda depósito efetuado pelo contribuinte para garantia do juízo em embargos à execução fiscal até o respectivo trânsito em julgado desta demanda cognitiva. Arts. 139, IV, e 989, II, do CPC/15.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.